Tribunal: STM
Processo: 7000616-62.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000616-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO: MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB: DF37418)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por
unanimidade, conheceu do presente habeas corpus e denegou a Ordem, por
falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131763550
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000616-62.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA.
ADVOGADO:
DR. MARCELOS DOS SANTOS MARTINS.

EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETRO-OPERANTE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. ANÁLISE DO MÉRITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
É pacífica a jurisprudência no sentido de afastar a aplicabilidade da prescrição em
perspectiva, projetada ou antecipada, pois, por força da Lei n° 12.234, de 5 de maio de
2010, não mais se considera a data da consumação do crime como termo inicial para a
prescrição retroativa com base na pena em concreto. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Diante da independência das esferas administrativa, cível e criminal, não cabe a esta Corte
incursionar no mérito decisório de Comissão Processante decorrente de Processo
Administrativo em que se presume a obediência ao contraditório e à ampla defesa.
O início da persecução penal pode decorrer de denúncia anônima, desde que o Parquet das
Armas atue com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de investigações
preliminares para, se for o caso, proceder ao oferecimento da denúncia.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defesa, de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e em denegar a
Ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelo Dr. MARCELOS DOS SANTOS MARTINS
em favor do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, investigado no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000193-63.2020.7.11.0011, instaurado para apurar compras, supostamente, em desacordo com
a necessidade da odontoclínica do HFA.
O Impetrante busca a expedição da ordem de habeas corpus preventivo no intuito de evitar que venha a
sofrer novos constrangimentos, bem como o trancamento do Inquérito Policial Militar por entender estar
fundado somente em denúncia anônima, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131763550
Argui, preliminarmente, que a conduta investigada estaria prescrita, uma vez que, entre a consumação
delitiva, havida em 2012, e a instauração da ação penal, ainda não ocorrida, já teria transcorrido mais de
8 (oito) anos
Sustenta a nulidade do processo administrativo, uma vez que não foram observadas as regras previstas
na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, visto que a comissão que apurou e relatou as irregularidades
teria membros com relação de parentesco, amizade ou inimizade com os investigados no PAD, além de
dependerem de avaliação de superiores com interesse no Processo, e em razão de as decisões
administrativas estarem baseadas em parecer equivocado.
No mérito, aponta que a investigação se baseou em denúncia anônima, o que é vedado pela
jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao entendimento de que uma carta de autoria desconhecida não
poderia movimentar a Polícia Judiciária Militar, assim como o Poder Judiciário.
Solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora - Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar -, vieram aos autos em 8 de setembro de 2020 (evento 9).
De relevante, extrai-se das aludidas informações o que se segue:
- O IPM nº 7000193-63.2020.7.11.0011 foi instaurado mediante requisição do MPM, consoante consta no
Ofício 155/GAB 1ª PROC 2º OF/PJM/BSB/DF/MPM (evento 1, doc. 1, fls. 11-15, do citado IPM), e, conforme
informações presentes no documento, além de notícia-crime anônima, o Ministério Público procedeu à
análise das informações antes de determinar a instauração da inquisa;
- No que tange à prescrição, aponta que o MPM e o Juízo a quo não estão vinculados à tipificação dada
pelo Encarregado de IPM e que a tese de prescrição hipotética ou virtual é rechaçada pela jurisprudência
pátria, vedação que se encontra na Súmula 438 do STJ;
- Quanto às supostas irregularidades ocorridas no âmbito do PAD, diz que são matérias estranhas ao
escopo desta Justiça Especializada; e
- Quanto aos demais argumentos, entende que tratam de questões atinentes ao mérito em si da
demanda, e não de ilegalidade flagrante, a justificar a discussão na via estreita do HC.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer do ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA
DE FREITAS JUNIOS, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem do presente habeas
corpus (evento 15). Vale transcrever os trechos a seguir:
"Data maxima venia, em que pesem as alegações do Impetrante, relativas à prescrição e às
inúmeras irregularidades que elenca em suas razões de pedir, como nulidades em Comissão
e no PAD, não se vislumbra in casu qualquer assombro de ilegalidade capaz de sobrestar o
andamento da investigação em tela, tampouco que a liberdade do paciente esteja
ameaçada. Bem assim, não há que se falar em 'salvo conduto', tampouco em 'trancamento'
da investigação.
Com relação à prescrição, entende-se que não é o momento de apreciar a sua ocorrência,
haja vista que, nem o Ministério Público nem o d. Juízo a quo estão adstritos ao crime
capitulado pelo Encarregado do IPM, ou pelo ilustre Advogado Impetrante."
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ARGUIDA PELA DEFESA:
Antes de incursionar pelo mérito, entretanto, cumpre enfrentar preliminar arguida pela Defesa,
relativamente à eventual ocorrência da prescrição, numa perspectiva retro-operante, sob o enfoque do
art. 125 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131763550
Em síntese, a Defesa argumenta que a conduta supostamente eivada de ilicitude já estaria alcançada
pela prescrição, uma vez que a consumação delitiva, em tese, ocorreu em 2012, e ainda não houve
instauração da ação penal.
Aponta que a conduta tida como criminosa seria enquadrada no art. 324 do CPM (inobservância de lei,
regulamento ou instrução), com pena máxima de 6 (seis) meses de detenção. Assim, após 3 (três) anos
da data dos fatos, estaria extinta a punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Ao primeiro golpe de vista, é fácil perceber que são equivocadas as premissas nas quais se apoia a tese
defensiva, uma vez que, conforme sustentado pelo Parquet Milicien, a tipificação dada pelo encarregado
do inquérito não vincula o Ministério Público Militar e nem o Juízo competente, e, mesmo com eventual
Denúncia, ainda se pode operar a emendatio libelli e/ou a mutatio libelli.
E ainda, à luz da inovação promovida pela Lei n° 12.234, de 5 de maio de 2010, não se pode considerar o
momento do fato como termo inicial para a contagem do interregno prescricional, mas tão somente o
momento da instauração da ação penal em crimes cometidos após essa data.
Nesse sentido, é rechaçada a tese de aplicabilidade da chamada prescrição em perspectiva, projetada ou
antecipada, na forma pretendida pelo impetrante, seguindo jurisprudência pacificada nesta Corte
Castrense[1], bem como na Suprema Corte[2] e no Superior Tribunal de Justiça[3].
Portanto, não há que se falar em prescrição pela pena ainda não imposta, até porque o Indiciado ainda
tem direito ao eventual reconhecimento de sua inocência, o que lhe seria, inclusive, mais benéfico.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva.

II - DO MÉRITO:
Conheço da presente ação constitucional, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade.
Impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus com a finalidade de obter, em favor do paciente Cel Dent
R1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, salvo conduto em relação ao IPM n° 7000193-63.2020.7.11.0011,
bem como seu trancamento por entender se tratar de inquérito baseado em denúncia anônima e sob o
argumento de nulidade absoluta de decisões e de atos lavrados em processo administrativo.
Primeiramente, quanto à alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº
60550.000834/2015-13, verifica-se que a deflagração da inquisa decorreu de denúncia anônima
acompanhada de diligências preliminares.
Ademais, diante da independência das esferas administrativa, cível e criminal, não cabe a esta Corte
incursionar no mérito decisório de Comissão Processante decorrente de Processo Administrativo em que
se presume a obediência ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO. MILITAR EM GOZO DE LICENÇA DE
TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA
OM. DESERÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus manejado por militar que se encontrava no gozo da LTSPF (Licença de
Tratamento de Saúde de Pessoa da Família), posteriormente revogada mediante processo
administrativo. Requer a salvaguarda de sua liberdade ambulatorial, muito embora
estivesse ausente da Organização Militar.
2. Da análise dos autos, é possível constatar que os argumentos expostos na impetração
voltam-se na verdade contra o devido processo administrativo que deu ensejo à revogação
da LTSPF a que fazia gozo.
3. No caso vertente, a referida Licença foi revogada dentro de um processo administrativo,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131763550
em que se presume a obediência aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.
4. Não cabe à Justiça Militar apreciar o mérito da referida revogação, sob pena de invadir a
esfera administrativa e ferir o Princípio da Separação dos Poderes.
5. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 0000263-83.2016.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 8/2/2017, Data de
Publicação: 21/2/2017).
Tal incursão, além de demandar profunda análise do conjunto fático-probatório produzidos em PAD — o
que é vedado pela via estreita do Habeas Corpus —, é matéria estranha à competência especial desta
Corte Castrense.
Quanto à alegação de que o IPM fora baseado em denúncia anônima e, por isso, eivado de nulidade.
Novamente, não assiste razão à defesa.
Com efeito, o inquérito policial tem papel preponderante na persecução criminal, pois a ele incumbe a
apuração das infrações penais e de sua autoria. A instauração do IPM reveste-se de cumprimento do
dever público da polícia judiciária de proceder à investigação.
Não se pode esquecer que o Paciente ostenta apenas a condição de investigado, em um procedimento
que visa, tão só, a colheita de provas acerca de possível fato delituoso, suas circunstâncias e a elucidação
dos indícios de autoria.
Ademais, observa-se que o Parquet Milicien iniciou o Procedimento de Investigação Criminal nº
210.2019.000110, no âmbito da Procuradoria de Justiça Militar em Brasília, com base em notícia-crime
anônima, contudo, o conteúdo da representação foi examinado por especialistas do Núcleo de Combate à
Corrupção do Centro de Apoio à Investigação da PGJM (CPADSI/NCC), que, conforme informação
constante dos autos (evento 1, Doc. 1, fl. 13, do IPM nº 7000193-63.2020.7.11.0011), tiveram suas
conclusões consolidadas no Relatório de Pesquisa Financeira nº 10/19/CPADSI/NCC.
Diante disso, aquilo que foi trazido na representação anônima foi objeto de averiguação preliminar ao
inquérito, o que fez com que o Ministério Público Militar entendesse pela presença de indícios de
cometimento de crime para requisitar a abertura de IPM.
Deveras, o Parquet das armas vem atuando com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de
investigações preliminares, buscando assim a credibilidade necessária para, se for o caso, proceder ao
oferecimento da denúncia.
Nesse contexto, entende-se que o Ministério Público não pode ficar inerte diante da notícia de fato que
possa implicar em crime e, para requisitar a abertura de inquérito, deve verificar se há indícios de crime,
realizando diligências capazes de confirmá-la ou rechaçá-la. A Suprema Corte entende nesse sentido:
Nesse sentido, trago precedente da Suprema Corte ao julgar o Agravo em Recurso
Extraordinário nº 1122678, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, do qual se
extrai o fragmento da ementa, a seguir:
(...) O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a
deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja
seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da
instauração do inquérito policial." (STF. ARE nº 1122678 - AgR/SP. Relator Ministro ROBERTO
BARROSO. Primeira Turma. Julgado em 29/6/2018. Publicado DJe de 6/8/2018).
Na mesma linha é o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POR DELAÇÃO ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR. APARENTE VEROSSIMILHANÇA DA NOTÍCIA APÓCRIFA.
SUPOSTAS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131763550
DEFEITO INSANÁVEL. INSUFICIÊNCIA PARA NULIFICAR O INQUÉRITO. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO "WRIT". INSTAURAÇÃO DE IPM CALCADA EM
JUSTA CAUSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A deflagração da persecução penal pode basear-se na denominada 'denúncia
anônima', desde que a notícia seja dotada de verossimilhança, sendo alvo de
confirmação preliminar dos fatos, em diligência de averiguação.
2. As supostas irregularidades em procedimento apuratório, dada a sua natureza
informativa, fruto de investigações inerentes à fase pré-processual, não constituem, em
essência, defeitos insanáveis. Ademais, isoladamente, sequer têm o condão de contaminar o
Processo pendente de instauração, tampouco de nulificá-lo, mormente quando mantido
incólume o lastro probatório relativo à materialidade e à autoria.
3. A configuração da justa causa para a instauração de Inquérito deve ancorar-se na
necessidade de investigação sobre fatos presumivelmente delituosos, cuja materialidade
exige detalhada coleta de indícios, mediante diligências apuratórias. Funcionalmente, o
exercício de tal prerrogativa legítima recai sobre as instituições dotadas de Poder de Polícia.
Nessas circunstâncias, inexistirá situação configuradora de injusta ofensa ao seu 'status
libertatis', quando os atos formais, destinados à apuração de conduta, supostamente
revestida de tipicidade penal, foram instituídos com regularidade.
4. A pesquisa da verdade real, em sede de inquérito, quando conduzida de modo legítimo e
compatível com o regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não perfaz dano
irreparável aos direitos do indiciado, tampouco excesso de poder ou constrangimento ilegal.
Precedente do STF.
5. Ordem de HC denegada. Decisão unânime." (HC nº 7000538-39.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 20/9/2018. Publicado DJe de
28/9/2018). (Grifo nosso.)
Dessa forma, não vejo como possa vingar a tese trazida pelo Impetrante. Como se vê, o processo se
encontra no seu nascedouro, ainda na fase inquisitorial, quando se busca elementos que possam
subsidiar possível ação criminal.
Nada leva a crer que o Paciente se encontre ameaçado de violação de sua honra, e é visível a existência
de justa causa para a sequência do feito, pois, nessa fase, prestigia-se o interesse da sociedade.
Nesse contexto, torna-se evidente a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita
do habeas corpus.
Ante o exposto, conheço do presente Habeas Corpus e DENEGO a ordem por falta de amparo legal.

[1] Nesse sentido: RESE 7000380-13.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig CARLOS
VUYK AQUINO; RESE 7000849-93.2019.7.00.0000, Relator Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS; e RESE 7000316-71.2018.7.00.0000.
[2] Nesse Sentido: Questão de Ordem em RE nº 602.527, Relator Ministro Cezar Peluso.
[3] Nesse sentido: Súmula/STJ nº 438.